Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS PROVA. RÉU. NÃO DESINCUMBÊNCIA. COMPRA E VENDA. COMODATO. INVALIDADE. FORMA PRESCRITA EM LEI. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando as razões de apelação confrontam especificamente os argumentos trazidos na sentença impugnada, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo, ante a configuração de inovação a quo recursal e a análise acarretar em supressão de instância. Preliminar de ofício. Recurso conhecido em parte.
3. Para que existam no mundo jurídico, os negócios devem ter como pressupostos: agente, objeto, forma e vontade exteriorizada. Uma vez existentes, no plano da validade, deve o agente ser capaz; o objeto lícito, possível, determinado ou determinável; a forma prescrita ou não defesa em lei; e a vontade deve ser exteriorizada de maneira livre e desembaraçada.
3.1. Na hipótese dos autos, a inobservância da forma prescrita em lei invalida o negócio jurídico solene de compra e venda de imóvel de alto valor e obsta a sua disponibilização em comodato.
4. Na linha tradicional sedimentada na legislação processual, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor.
4.1. In casu, tendo a autora demonstrado o fato constitutivo do seu direito e o réu, contudo, não se desincumbido do seu ônus probatório, inequívoca a sua obrigação contratual de quitar os alugueres vencidos e não pagos.
5. Honorários recursais. Art. 85, § 11, CPC.
6. Preliminar de impugnação especifica rejeitada. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.